Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703003-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR, THAIS MICHAEL PEREIRA DA SILVA BASTOS, TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA, contra acórdão de ID –22992169. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23342643. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR, THAIS MICHAEL PEREIRA DA SILVA BASTOS e TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator